Tribunal: TJSP
Processo: 1002669-64.2019.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. Omissão.

OMISSÃO. Configuração. Não pronunciamento sobre os honorários recursais. Necessidade de integração do julgado, com efeitos infringentes. Majoração da verba honorária. Reconhecimento da omissão com efeitos infringentes.

ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM ATRIBUIÇÃO DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. Omissão.

OMISSÃO. Configuração. Não pronunciamento sobre os honorários recursais. Necessidade de integração do julgado, com efeitos infringentes. Majoração da verba honorária. Reconhecimento da omissão com efeitos infringentes.

ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.